Tribunal: TJDFT
Processo: 0707721-85.2022.8.07.0012
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO E MERA CONDUTA. SUSPENSÃO OU PROIBIÇÃO DE SE OBTER A PERMISSÃO OU A HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR. PRECEITO SECUNDÁRIO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS AOS ORGÃOS DE TRÂNSITO. DECORRÊNCIA LÓGICA. MEDIDA ADMINISTRATIVA. Deve ser mantida a condenação pela prática do crime de embriaguez ao volante, quando a prova produzida nos autos, documental, pericial e oral, é suficiente, robusta e harmônica para definir que o apelante conduziu veículo com a capacidade motora alterada por influência de álcool e provocou acidente automobilístico, tendo sido constatado volume da substância por litro de ar alveolar superior ao legalmente admitido. O crime de embriaguez ao volante é abstrato e de mera conduta, consumando-se com a condução de veículo automotor após a ingestão de bebida alcoólica em limites superiores ao legalmente permitido. Tendo sido proferida condenação pela prática do crime disposto no artigo 306, da Lei 9.503/1997, dado o princípio da legalidade, a aplicação da pena de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor é medida que se impõe, uma vez que prevista no respectivo preceito secundário. A expedição de ofícios aos órgãos de trânsito competentes visando a anotação da suspensão ou da proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor é decorrência lógica, de natureza administrativa, da condenação pela prática do crime.